Tribunal: TJMT
Processo: 1009343-54.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009343-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), GIDEONE LOURENCO RANGEL - CPF: 010.574.451-42 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE CERCEAMENTE DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – PARTE DEVIDAMENTE CITADA QUE DEIXOU DE DECLINAR O ENDEREÇO NO QUAL GOSTARIA DE SER INTIMADO PARA OS ATOS SUBSEQUENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não há que reconhecer a nulidade dos atos processuais subsequentes à citação do demandado, máxime a nulidade da sentença, tendo em conta o descumprimento pela própria parte, quanto ao dever de informar o endereço no qual gostaria de ter sido intimado para os atos processuais subsequentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GIDEONE LOURENÇO RANGEL, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0001503-10.2020.8.11.0055, manejado pelo BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a respectiva impugnação, para que fosse declarada nula a sentença, por cerceamento de defesa.

Para tanto, aduz o agravante que a sua citação foi realizada por oficial de justiça em endereço complementar (endereço comercial) e que a intimação para apresentar defesa, porém, foi encaminhada para um endereço diverso, no qual já não residia há anos.

Alega que, em razão do encaminhamento irregular da intimação, deve ser declarada nula a sentença, sob pena de cerceamento de defesa.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Segundo o recorrente, as intimações do processo foram encaminhadas para endereço diverso daquele em que foi efetivada a sua citação, razão pela qual, devem ser declarados nulos todos os atos processuais e, por consequência, a própria sentença.

No caso em exame, extrai-se da certidão apresentada pelo Oficial de Justiça, no id nº 56258104 – pág. 209, que, apesar de indicada na petição inicial a
Rua 40, nº 52-E, Jardim Europa, no Município de Tangará da Serra-MT,
a diligência apenas foi cumporida, quando encontrado o devedor em seu endereço comercial, na Rua 26, nº 700, também no Município de Tangará de Serra.

Feita a citação válida, o demandado não constituiu advogado, não apresentou defesa e, sequer, buscou atualizar o endereço para que pudesse receber as novas intimações, que então continuaram a ser encaminhadas para o endereço indicado na petição inicial.

Sobre o tema, o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 274

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Em suma, não há que se reconhecer a nulidade dos atos processuais subsequentes à citação do demandado, máxime a nulidade da sentença, tendo em conta o descumprimento pela própria parte, quanto ao dever de informar o endereço no qual gostaria de ter sido intimado para os atos processuais subsequentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL.
INVALIDADE DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENDEREÇO DESATUALIZADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
CORREÇÃO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA PENDENTES DE RESOLUÇÃO. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE EXECUTIVA. ARBITRAMENTO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. 1
. O mandado de intimação do devedor foi encaminhado ao endereço que ele informou nos autos. Embora não o tenha recebido pessoalmente, dado que se mudou sem comunicar ao juízo seu novo paradeiro, reputa-se validamente efetivada a intimação, fluindo o prazo concedido a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência ao referido logradouro (CPC, art. 274, parágrafo único)
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com pedidos de declaração de nulidade de atos processuais, tem entendido que sua apreciação deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade em que pese dela sempre soubesse, sem apresentar justificativa plausível da desídia, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. 3. Malgrado o executado tenha sido regularmente intimado acerca do cumprimento de sentença, inicialmente, por meio do causídico que constituiu, permanecera inerte, vindo a suscitar nulidade absoluta em razão de aventadas irregularidades do procedimento somente quando passou a experimentar os efeitos das decisões que lhe foram desfavoráveis, o que deve ser rechaçado por consubstanciar nulidade de algibeira ou de bolso, incompatível com os ditames da boa-fé e da cooperação processual, sobretudo, quando ainda for possível suscitar toda a matéria de defesa na mesma oportunidade em que alegou os supostos vícios processuais, sendo eles passíveis de resolução sem prejuízo processual. (...) (Acórdão 1425382, 07025066720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022